Tribunal: TJDFT
Processo: 0030845-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0030845-49.2014.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: COMERCIAL MIDNIGHT LTDA. - ME, FERNANDO LIMA GOMES, GUILHERME NUNES BANDEIRA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto, os documentos colacionados nos IDs 37409621, 37409623, 37409624 e 37409625 são insuficientes para demonstrar a alegada debilidade financeira. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator